Tribunal: TJMT
Processo: 1003028-68.2022.8.11.0013
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003028-68.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MATEUS MARANGONI SILVA - CPF: 083.949.501-32 (APELANTE), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), WELLINGTON FIGUEIREDO DE AMIGO - CPF: 057.268.351-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALTAIR GOMES DE JESUS - CPF: 010.973.511-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVANE SOUZA FORTUNATO - CPF: 933.246.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOILSON DUARTE - CPF: 022.113.411-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 010.469.791-16 (TERCEIRO INTERESSADO), IRANILTON CANTUARES LEITE - CPF: 069.066.791-47 (VÍTIMA), PEDRINA PEREIRA NUNES - CPF: 058.148.111-96 (ASSISTENTE), DAIELY DA SILVA WULPI - CPF: 040.466.822-48 (ASSISTENTE), LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 061.420.621-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E FURTO QUALIFICADO. FACÇÃO CRIMINOSA. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DECISÃO DO JÚRI AMPARADA EM PROVAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Mateus Marangoni Silva e Wellington Figueiredo de Amigo contra sentença do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que os condenou pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP) e furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do CP), em concurso material (art. 69, CP),
fixando
respectivamente, às penas de 13 (treze) anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa e 14 (quatorze) anos, 7 (sete) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, ambos em regime fechado

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da causa de diminuição da participação de menor importância em favor de Mateus Marangoni Silva; (
ii
) estabelecer se a decisão do Tribunal do Júri que condenou Wellington Figueiredo de Amigo deve ser anulada por suposta contrariedade à prova dos autos, com eventual exclusão das qualificadoras e redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exclusão da coautoria e o reconhecimento da participação de menor importância exigem contribuição irrelevante ou periférica para o delito, o que não se verifica no caso, pois Mateus desempenhou papel central na empreitada criminosa, conduzindo o veículo utilizado na tentativa de homicídio e facilitando a fuga dos executores.

A tese de participação de menor importância não foi sustentada em plenário nem objeto de
quesitação
, o que inviabiliza sua consideração na fase de dosimetria da pena no procedimento do Júri, sob pena de violação à soberania do Conselho de Sentença.

A confissão parcial prestada por Mateus, ainda que retratada em juízo, foi considerada na formação do juízo condenatório, o que impõe o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), conforme orientação do STJ.

A redução da pena por tentativa (art. 14, II, CP) deve observar o grau de execução do
iter criminis
. No caso, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, justificando a fixação do redutor no patamar mínimo (1/3).

A decisão do Tribunal do Júri não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, tendo sido amparada em elementos consistentes, incluindo depoimentos da vítima, testemunhas, provas técnicas e relatos de policiais colhidos sob o crivo do contraditório.

As qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença com base em provas robustas que indicam a motivação ligada a disputas do tráfico de drogas e o ataque sorrateiro da vítima em via pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida mesmo quando a confissão for parcial, qualificada, prestada apenas na fase inquisitorial e utilizada na fundamentação da condenação.

A exclusão da coautoria ou o reconhecimento da participação de menor importância exige contribuição irrelevante para o resultado e
quesitação
específica no Tribunal do Júri.

A decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada quando manifestamente dissociada do conjunto probatório, o que não ocorre quando amparada em uma das versões plausíveis dos autos.

A fração de redução da tentativa deve ser fixada em razão da extensão do
iter criminis
, sendo legítima a fixação no mínimo legal quando a execução se aproxima da consumação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP,
arts
. 14, II; 29, §1º; 61, I e II; 65, III, “d”; 68; 69; 121, §2º, I e IV; 155, §4º, IV; CPP,
arts
. 483, IV; 492, I, “c”; 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 2001973/RS, Rel. Min. Og Fernandes,
DJe
16/09/2025
;
STJ,
AgRg
no
AREsp
2.460.327/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
30/11/2023
;
STJ,
AgRg
no REsp 1885871/DF, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro,
DJe
05/03/2021
;
STJ, HC 919287/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
30/06/2025
;
TJMT, Ap. Crim. 0000134-38.2015.8.11.0028, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro,
DJe
07/03/2023
;
TJMT, Ap. Crim. 0015114-78.2009.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva,
DJe
05/02/2024
;
TJMT, N.U. 1001399-33.2020.8.11.0012, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJE 01/08/2025
;
Enunciado nº 13, Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003028-68.2022.8.11.0013

APELANTE: MATEUS MARANGONI SILVA, WELLINGTON FIGUEIREDO DE AMIGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal

interposto por

MATEUS MARANGONI SILVA e WELLINGTON FIGUEIREDO DE AMIGO,

contra a sentença proferida pelo
J
uízo
da
3ª Vara
da

Comarca de
Pontes
e
Lacerda
/
MT
,
nos
autos da ação penal

nº

1003028-68.2022.8.11.0013
(
PJe
)
,
que

os condenou, respectivamente, às penas de 13 (treze) anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa e 14 (quatorze) anos, 7 (sete) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, ambos em regime fechado, como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, e art. 155, § 4º, IV, todos do Código Penal, na forma do art. 69, do mesmo diploma.
(ID
270792061)

Nas razões recursais,
a ilustre defesa de
Mateus Marangoni Silva
pleiteia o reconhecimento de sua menor partic
ipação na empreitada criminosa (
art. 29
,

§ 1º CP),
bem como a aplicação da at
enuante da confissão espontânea
. (
ID 270792088)

Por sua vez, o apelante Wellington Figueredo de Amigo requer a submissão dos autos a novo julgamento, sob o argumento de que a decisão proferida
se mostrou
manifestamente contrária às provas constantes do processo.

Pleiteia, ainda,
i)
a absolvição por insuficiência de provas
;
ii
)
o afastamento das qualificadoras relativas ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa da vítima,
iii
)
bem como a redução da fração aplicada em razão da tentativa de homicídio, sustentando que esta deveria ter sido fixada no patamar mínimo legal.
(ID 306925357)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do
s
recurso
s
.

(
I
D
270792093 e 311449862)

A

3
ª
Procuradoria-Geral de Justiça, em
dissonância
com o órgão ministerial de origem, apontou para o
“provimento parcial somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea em favor de Mateus Marangoni Silva, mantendo-se, no mais, a sentença tal como proferida”

(Exm
o
. Sr. Dr
.
Roberto Aparecido Turin
– ID
315405857)
.

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“Fato 01

Homicídio Qualificado: Consta do incluso inquérito policial que no dia 06/06/2021, por volta das 19h40min, em via pública, na esquina da Avenida Marechal Rondon com a Rua Gonçalo Nunes dos Santos, no município de Pontes e Lacerda/MT, os indiciados MATEUS MARANGONI SILVA e WELLINGTON FIGUEIREDO DE AMIGO, com consciência e vontade, em unidade de desígnios com outros dois indivíduos ainda não identificados, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram matar
Iranilton

Cantuares
Leite, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 93828309), Boletim de Ocorrência (ID 93828308), Termo de Declarações (ID 93828313), Laudo de Exame de Lesão Corporal (ID 93828894), Laudo de Exame de Local de Crime (anexo), Termos de Reconhecimento Fotográfico e demais documentos coligados nos autos.

Fato 02

Furto Qualificado pelo Concurso de Pessoas: Denota-se também do presente caderno investigativo que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local alhures descritas, os indiciados MATEUS MARANGONI SILVA e WELLINGTON FIGUEIREDO DE AMIGO, com consciência e vontade, em unidade de desígnios com outros dois indivíduos ainda não identificados, subtraíram para si coisas alheias móveis, consistentes em um telefone celular e um cartão bancário, pertencentes à vítima
Iranilton

Cantuares
Leite, conforme
Auto de Prisão em Flagrante (ID 93828309), Boletim de Ocorrência (ID 93828308), Auto de Apreensão (fl. 10 do ID 9828309) e demais documentos coligados nos autos.

Da Dinâmica dos Fatos:

Infere-se de todo contexto fático dos autos que nas circunstâncias de tempo e local alhures descritas
Iranilton
estava caminhando em via pública quando o veículo Golf, de cor branca, conduzido pelo indiciado MATEUS MARANGONI SILVA e ocupado por WELLINGTON FIGUEIREDO DE AMIGO e outros dois comparsas ainda não identificados parou de repente próximo à vítima.

Na ocasião, um dos ocupantes ainda não identificado desceu do veículo e, de inopino, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que tentou correr, refugiando-se numa academia de ginástica que fica próxima ao local.

Após efetuar os disparos, o suspeito entrou novamente no carro conduzido por MATEUS e todos fugiram tomando rumo ignorado.

Vale mencionar que os denunciados apenas não consumaram seu intento por razões alheias a suas vontades, quais sejam, o fato de a vítima ter corrido para dentro de um estabelecimento comercial (academia) e ter sido prontamente socorrida e levada ao hospital, passando então por uma cirurgia já que em razão dos disparos, foram atingidos seu estômago e intestino.

Conforme se extrai dos autos, o homicídio foi praticado em razão de motivação torpe, eis que o ataque contra a vítima foi determinado em razão de disputas envolvendo o tráfico de drogas e a facção criminosa Comando Vermelho, uma vez que, ao comercializar drogas por conta própria, a vítima deixava de pagar à facção a porcentagem devida.

Ademais, a ação foi executada mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, porquanto a vítima estava desarmada e foi surpreendida pelos denunciados e seus comparsas em via pública, num momento em que estava distraído, andando pela calçada, sem poder esperar que um dos
ocupantes do veículo desceria e efetuaria diversos disparos de arma de fogo contra sua pessoa, a uma curta distância.

Frise-se, por fim, que enquanto tentava fugir do ataque contra sua vida,
Iranilton
deixou cair na calçada alguns pertences, sendo um aparelho celular e um cartão bancário, os quais foram subtraídos pelos denunciados e seus comparsas e encontrados pelos policiais em poder de WELLINGTON pouco tempo depois do crime.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia MATEUS MARANGONI SILVA e WELLINGTON FIGUEIREDO DE AMIGO como incursos nas sanções do artigo 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal e artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, em concurso material (artigo 69, do CP), requerendo a aplicação
do procedimento
previsto nos artigos 406 e seguintes do Código de Processo Penal, para que a presente denúncia seja recebida e autuada (...)”.
(ID 270791858)

Após a regular instrução criminal, julgou-se procedente a pretensão acusatória, resultando na condenação nos termos já delineados, cenário contra o qual se insurgem os apelantes.

- Do recurso interposto por

Mateus Marangoni Silva

A defesa invoca a causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal. Todavia, não lhe assiste razão.

As provas carreadas aos autos revelam que Mateus desempenhou papel determinante na empreitada criminosa. Conduziu o veículo Golf branco que levou os executores até a vítima, permaneceu dando cobertura no local e, após a ação, garantiu a fuga de Wellington e dos demais envolvidos. O itinerário registrado em relatório de geolocalização demonstra que Mateus buscou Wellington em um bar e, juntos, deslocaram-se até o ponto onde a vítima seria surpreendida, contrariando a versão defensiva de que buscaria apenas terceiro não identificado
.

A Delegada de Polícia Dra. Lícia Juliane de Almeida Paiva, responsável pela condução das investigações e ouvida em juízo na qualidade de testemunha, foi categórica ao afirmar que a ação criminosa foi previamente articulada pela
facção denominada Comando Vermelho, incumbindo a Mateus a responsabilidade pelo transporte e pela retirada dos executores
:

“Licia
: A gente foi acionado, quem inclusive acionou a gente foi o pessoal da PM. Fomos acionados, a equipe da Polícia Judiciária Civil, dizendo que tinha tido uma tentativa de homicídio e que a vítima já tinha até sido socorrida para o hospital e que
tava
com vida. A gente se deslocou, eu e a equipe toda, a gente mobilizou a delegacia toda, fomos até o local lá onde teria sido a, ocorrido o crime. Foi na frente de uma academia de ginástica ali, em frente à
Gazin
, na Marechal Rondon. Quando chegou no local, a vítima já tinha realmente sido socorrida
pro
hospital, já tinha uma equipe da PM no hospital conversando com a vítima ali, fazendo as primeiras entrevistas. E eu fiquei no local com o investigador Paulo e pedi apoio ali do pessoal da loja, da loja da
Gazin
, porque a câmera lá pegou a ação lá criminosa. O investigador Paulo já tinha umas informações,
tá
, sobre um possível, uma possível desavença e determinação com relação à vítima,
tá
, pela facção Comando Vermelho, e que possivelmente o nacional Wellington e o Mateus Marangoni estariam envolvidos aí nesse crime. A gente já sabia do carro utilizado pelo Mateus Marangoni, esse carro já tinha utilizado, já tinha sido utilizado em outros delitos, em outros crimes, não foi da minha época, mas salvo engano já tinha sido utilizado até em um outro homicídio, não posso te dar certeza, mas acho que teve uma situação dessa. Eu sei que era um carro já conhecido da polícia aí, por ser utilizado pelo Mateus Marangoni para cometimento de crimes. De posse dessas informações, eu fui lá com o investigador Paulo, na
Gazin
, para poder pegar as imagens, fiz a requisição das imagens, eles me entregaram as imagens, que eu requisitei, e na mesma hora a gente, a gente confirmou que o carro utilizado era realmente aquele que utilizado pelo Mateus Marangoni. A gente não conseguiu, de imediato, confirmar o atirador, mas com certeza quem
tava
pilotando o carro seria o Mateus Marangoni, o carro era dele. A gente começou as diligências, os investigadores traçaram mais ou menos a rota de fuga aí pelas informações que passaram, e a gente acabou indo até o estabelecimento comercial ali do vulgo,
da vulgo
Gabi, o Tiago
Varconte
, que
é um prostíbulo conhecido aqui na cidade, e é reduto do Comando Vermelho, a gente sempre soube disso, toda vez que acontece algum crime, esse, esse estabelecimento comercial ali, ele era utilizado tanto antes quanto depois para apoio aí desses membros da facção. Como a gente sabia desse apoio que era prestado ali pelo Tiago a esses membros, a gente resolveu checar se não tinha nenhum dos participantes aí do homicídio neste local. Fomos imediatamente até o local e no local encontramos o Wellington, vulgo Beiço, e ele
tava
com o celular da vítima, sujo de sangue inclusive, e um cartão de banco da própria vítima também, e nas imagens a gente conseguia ver que depois de atirar na vítima, ele retorna, pega o celular da vítima que está no chão e leva. Então a gente teve certeza
que
era o celular da vítima, até porque
tava
sujo de sangue, e só que com ele não foi encontrada a arma de fogo.

Fizemos diligência ali no local, estabelecimento comercial, não encontramos. Então a gente acabou fazendo a prisão em flagrante do Beiço ali, do Wellington, e o Matheus Marangoni, a área da PM, acabou fazendo a abordagem dele na rua, depois a gente conseguiu confirmar o carro dele como utilizado no homicídio. Fizemos um cerco, ele fugiu ali para a Vila Guaporé, lá para o mato, chamamos todas as forças policiais, Polícia Penal, PRF, PJC, APM, Força Tática, e depois de umas cinco horas de busca ali, conseguimos fazer a captura dele. Aí ele acabou sendo capturado e trazido aqui para o CISC. É,
pos
... Vale assim, doutor, posteriormente nós fizemos uma ação policial, uma operação policial, nesse, bem depois dessa tentativa de homicídio. Fizemos uma busca ali na, uma operação na verdade, nesse estabelecimento comercial, após o cometimento de outro homicídio e de umas informações de que estariam escondidas armas e drogas do Comando Vermelho nesse estabelecimento, nós fizemos uma batida policial lá e encontramos dentro, lá tinha duas jukebox, aquelas máquinas de música. Dentro de uma delas tinha muita droga, muito dinheiro e duas pistolas, e dentro de outra a gente encontrou um revólver, que segundo informações, esse revólver foi guardado lá no dia da morte, da tentativa do
Iranilton
, e esse revólver foi guardado pelo Nacional Wellington, vulgo Beiço, no dia da tentativa de, contra o
Iranilton
. O problema é que não
conseguimos cápsulas para fazer a comparação balística, mas informações aí precisas, né, a gente está vendo como que a gente pode, porque as pessoas têm medo de colocar no papel, ainda mais aqui, né, que o Comando Vermelho acha que pode mandar, desmandar, matar, quem quer que ele queira, aqui na cidade, as pessoas são vulneráveis, não querem colocar no papel, mas tivemos informações de fontes seguras de que este revólver foi utilizado na tentativa do
Iranilton
, na tentativa de homicídio do
Iranilton
, pelo nacional Beiço, pelo
Vugo
Beiço, e que no dia que a gente prendeu ele lá em flagrante, ele já tinha guardado a arma ali dentro da jukebox.

08:22
Promotor de Justiça
: Certo. E quanto à motivação do crime, doutora, segundo o que consta aqui, seria o problema de drogas em que a vítima, ela
taria
comprando ou vendendo drogas que não seria da, do Comando Vermelho? (...)

12:43
Promotor de Justiça:

Tá
, mas então, desculpe interromper, só
pra
seguir. Então você não tem dúvida quanto à integração do Wellington...

Licia
: (Acenou negativamente) De forma...

12:55
Promotor de Justiça:
Como membro aí da facção criminosa?

Licia:
De forma alguma. E inclusive, ele é tido como disciplina hoje, primeira, de primeira escala aqui da região.

13:07
Promotor de Justiça:
Certo. E o Mateus, a integração dele nessa facção, você tem informações?

Licia
: Doutor, assim, ele sempre teve aí ligação com essas pessoas da facção e já cometeu vários crimes aí, e um conluio aí com os membros da facção, né? Depois que ele foi detido, realmente a gente não tem, ele não teve mais contato com o mundo exterior, a gente não tem notícia de contato dele com o mundo exterior, como temos com o Wellington. E anterior a isso, eu não
tava
aqui na cidade, mas os investigadores aqui falam que ele sempre esteve ligado aí aos membros da facção.

13:52
Promotor de Justiça:
Certo. Então, em suma, a motivação do crime seria essa, a questão de, da vítima aí
tá
fazendo o seu
tráficozinho
aí sem
respeitar, vamos dizer, as regras aí da facção criminosa, porque a droga tinha que ser deles e que a vítima fazia por outra fonte aí.

Licia:
Isso. E, inclusive, se o senhor
ver
pelo vídeo, a vítima, ela parece que
tava
esperando o Mateus chegar ali no local, né? Parece que a vítima
tava

esperando ele
chegar lá. Então, muito provavelmente, o que a gente tem de informação é que foi marcado o encontro, o que, o que eu pessoalmente, né, Lícia Juliane, como delegada do FAC, que lavrei o APF e participei das investigações, não tenho certeza se o Mateus chegou a combinar o encontro com ele para a compra de drogas, porque eles fazem muito isso. Eles fazem a casinha aí para o membro, né, para a pessoa que está vendendo droga. Eles vão, ligam, dizem que querem comprar, só
pra
ter certeza
que
a pessoa está com a droga e está vendendo uma droga que não é do comando. Quando eles vão ao local e veem realmente que a pessoa está vendendo a droga e essa droga não é do comando vermelho, aí eles, aí eles vão e matam (...)".

Nesse contexto, também foi ouvida a testemunha Altair Gomes de Jesus, Investigador da Polícia Civil, responsável pela análise de inteligência.

Informou, tanto na fase investigatória quanto em juízo, que se encontrava de plantão no dia dos fatos, ocasião em que foi comunicado acerca da ocorrência de uma tentativa de homicídio nas imediações da Loja
Gazin
.

Imediatamente, uma equipe da Polícia Civil deslocou-se até o local e, ao saber que
a
vítima havia sido encaminhada ao hospital, dirigiu-se até a unidade de saúde com o objetivo de colher seu depoimento.

O investigador declarou que, no hospital, a vítima, IRANILTON CANTUARES LEITE, informou ter sido surpreendida enquanto transitava pela Avenida Marechal Rondon por um veículo modelo Golf, de cor branca, conduzido por MATEUS MARANGONI. Segundo a vítima, o condutor e outros três ocupantes do veículo tentaram contra sua vida. Relatou, ainda, ter recebido a informação de que WELLINGTON FIGUEIREDO DE AMIGO, vulgo “Beiço”
-
possível participante do crime
,
estaria no Bar Corujão, de propriedade de “Gabi”, traficante vinculada à mesma facção criminosa dos suspeitos.

Diante dessa informação, a equipe policial dirigiu-se ao referido estabelecimento e localizou “Beiço” em seu interior, de posse de pertences da vítima, a
saber: um cartão bancário e um aparelho celular ainda com vestígios de sangue. Em razão dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi então conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis.

No mesmo sentido foram as declarações do investigador José Carlos Pereira da Silva, prestadas tanto na delegacia quanto em juízo
.
Relatou que, quando a vítima foi ouvida ainda no hospital, declarou de imediato que, no veículo utilizado na tentativa de homicídio, encontravam-se MATEUS MARANGONI, na condução do automóvel, e mais três indivíduos, dentre os quais identificou WELLINGTON FIGUEIREDO DE AMIGO.

De posse dessas informações, a Polícia Civil passou a diligenciar no intuito de localizar WELLINGTON, dirigindo-se ao estabelecimento denominado “Bar da Gabi”, local notoriamente conhecido no meio policial como ponto de apoio à facção criminosa Comando Vermelho, utilizado tanto para a comercialização de entorpecentes quanto como esconderijo de artefatos ilícitos, como armas de fogo. No referido local, WELLINGTON foi localizado em posse de pertences da vítima, enquanto outra equipe policial, em diligência paralela, obteve êxito na captura de MATEUS, após mais de cinco horas de buscas.

Durante a audiência de instrução, foi ouvido
também
o investigador de polícia Paulo
Suady
Ferreira Vieira, que participou pessoalmente da prisão de WELLINGTON. Informou, ainda, ter conhecimento de que, naquela data, havia uma ordem interna do Comando Vermelho para aplicação de um “salve”
-
represália disciplinar típica do grupo criminoso
,
contra um indivíduo identificado como “
cabriteiro
”, ou seja, alguém que comercializava entorpecentes sem efetuar o repasse da “taxa” exigida pela facção.

A
vítima

Iranilton
,
ao ser ouvida n
a fase inquisitorial, procurou afastar qualquer vinculação da tentativa de homicídio à disputa pelo tráfico de drogas na cidade, apresentando uma versão sobre a motivação que não se sustenta diante do conjunto probatório. Não obstante tal tentativa de desviar o foco da verdadeira causa, foi categórica ao identificar MATEUS e WELLINGTON como os indivíduos que, juntamente com o executor dos disparos, estavam no veículo Golf branco utilizado no crime.

Ressalte-se que, por temor de novas represálias, a vítima, após receber alta hospitalar, mudou-se da cidade e não mais foi localizada para depor em juízo. Todavia, tal circunstância não compromete a credibilidade de seu reconhecimento, sobretudo porque o relato prestado em sede policial encontra firme respaldo nas demais provas constantes dos autos, bem como nos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

O recorrente
MATEUS,
por sua vez,
ao ser ouvido na fase inquisitorial, reconheceu que conduzia o veículo Golf branco utilizado no crime, fato que não poderia negar em virtude das imagens captadas pelas câmeras de segurança. Todavia, na tentativa de justificar o injustificável, apresentou uma narrativa incoerente, atribuindo a autoria dos disparos a um suposto indivíduo de nome Ricardo, cuja versão se mostrou inverossímil e destituída de respaldo probatório.

Em juízo, alterou sensivelmente sua versão, confessando que havia mentido na delegacia, trazendo nova narrativa igualmente inconsistente e divorciada dos elementos probatórios, na qual novamente procurou transferir a responsabilidade para o alegado Ricardo, que sequer restou identificado no processo.

Importa ressaltar que o relatório de monitoramento eletrônico de MATEUS, anexado aos autos, confirma a fragilidade de suas declarações.

O documento comprova que, no dia 06/06/2022, o recorrente se deslocou em direção ao “Bar Corujão”, local onde WELLINGTON se encontrava, e, em seguida, partiu para o local do crime, evidenciando que foi buscar seu comparsa. Diferentemente do que afirmou, não há qualquer registro de que tenha passado pela Oficina Moncar para buscar o suposto Ricardo.

Após a execução criminosa, MATEUS ainda dirigiu por diversos logradouros, deixando WELLINGTON no trajeto, até tentar empreender fuga pela mata, circunstâncias que reforçam sua adesão voluntária à empreitada criminosa.

A materialidade e a autoria restaram, portanto, devidamente comprovadas por meio dos depoimentos da vítima, que reconheceu os envolvidos, das declarações testemunhais, das imagens captadas e dos relatórios técnicos juntados, demonstrando que tanto MATEUS quanto WELLINGTON integravam a ação delituosa articulada pela facção Comando Vermelho.

Consoante entendimento sedimentado deste Tribunal, a exclusão da coautoria e o reconhecimento da participação de menor importância somente são admitidos quando a contribuição do agente é irrelevante ou periférica para o resultado criminoso, o que não se verifica nos autos.

Ao contrário, o recorrente exerceu papel decisivo: transportou o comparsa, conduziu-o até o local da execução, permaneceu durante os atos executórios e, após os disparos, auxiliou diretamente na fuga. Tais condutas evidenciam adesão ao plano criminoso, com divisão de tarefas e unidade de desígnios.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça
que “a causa de diminuição da participação de menor importância não deve ser aplicada quando demonstrado que o réu desempenhou papel relevante na execução do delito, dividindo tarefas com os demais e assumindo os riscos do resultado mais gravoso”
(TJMT, Apelação Criminal n.º 0000134-38.2015.8.11.0028, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro,
DJe

07/03/2023).

Também se consolidou o entendimento de que “
a conjugação de vontades e a colaboração efetiva na prática criminosa atraem a responsabilização igualitária dos agentes, afastando a aplicação do §1º do art. 29 do CP”
(TJMT, Apelação Criminal n.º 0015114-78.2009.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Ferreira Da Silva, j. 31/01/2024,
Dje

05/02/2024).

Cumpre ainda salientar que, no procedimento do Tribunal do Júri, as teses defensivas somente podem ser consideradas se submetidas ao debate em plenário e objeto de
quesitação
, nos termos dos
arts
. 483, IV, e 492, I, “c”, do Código de Processo Penal.

Assim, se a defesa não sustentou em plenário a tese de participação de menor importância, tampouco houve quesit
o
a esse respeito, não poderia a juíza-presidente aplicar a causa de diminuição de ofício, sob pena de usurpar a competência constitucional do Conselho de Sentença.

Logo, diante da efetiva participação de MATEUS em todas as etapas da empreitada criminosa e da ausência d
o
quesit
o
sobre a causa de diminuição, não há que se falar em aplicação do art. 29, §1º, do Código Penal, devendo ser mantida a condenação tal como fixada em primeiro grau.

No ponto em que a defesa pugna pela readequação da pena aplicada a MATEUS, sob o fundamento de que deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea em razão de sua admissão parcial dos fatos, razão lhe assiste.

Isso porque, consoante firme orientação jurisprudencial, a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal deve incidir sempre que a confissão, ainda que parcial, qualificada, realizada apenas na fase policial ou mesmo retratada em juízo, tiver sido utilizada como um dos elementos de convencimento na formação da culpa.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça
que “nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retratação em juízo”
(REsp 2001973/RS
,
Ministro Og Fernandes
,
Djen
16/09/2025
)

No mesmo sentido, a Corte reafirmou que
“a aplicação da atenuante da confissão espontânea é justificada quando a confissão é utilizada na fundamentação da condenação, mesmo que não confirmada em juízo”
(
AgRg
no
AREsp
2.460.327/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27/11/2023,
DJe
30/11/2023).

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da atenuante em favor do recorrente, ajustando-se a dosimetria da pena, sem que isso represente qualquer indulgência, mas apenas a observância ao princípio da legalidade e à pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal), que impõe ao julgador a obrigação de fixar a sanção de acordo com as peculiaridades do fato e as condições pessoais do réu, passo à análise da dosimetria, observando-se a técnica trifásica delineada no art. 68 do Código Penal.

Primeira Fase – Circunstâncias Judiciais

O réu agiu com
culpabilidade
compatível com a normalidade exigida pelo tipo penal. Consta nos autos a existência de condenação com trânsito em julgado, a qual será considerada na segunda fase da dosimetria da pena. Não há registros sobre sua
conduta social
. O
motivo do crime
não foi objetivamente apurado. A
personalidade
do agente não foi objeto de avaliação mediante laudo técnico. As
circunstâncias do delito
são
inerentes ao tipo penal, e as
consequências
não extrapolam aquelas já previstas na norma incriminadora. Ressalte-se que não houve qualquer contribuição da vítima para a prática criminosa.

Diante disso, fixo a pena-base nos seguintes termos: 12 (doze) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal; e 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Segunda Fase – Agravantes E Atenuantes

Reconheço, de um lado, a agravante do motivo torpe (art. 61, II, “a”, CP), decorrente do concurso de qualificadoras, bem como a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), haja vista condenação transitada em julgado nos Autos n.º 0002761-21.2019.8.11.0013.

De outro lado, conforme já analisado, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), ainda que parcial e prestada em fase inquisitorial, porquanto utilizada como elemento formador da convicção condenatória.

Diante do concurso entre duas agravantes e uma atenuante, e observada a técnica do sistema trifásico (art. 68, CP), mantenho um incremento proporcional de 1/6 sobre as penas-base, já que a confissão não neutraliza por completo os efeitos das agravantes.

Assim, fixo a pena intermediária em:

14 (quatorze) anos de reclusão (homicídio qualificado tentado – art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, CP);
e
2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa (furto qualificado – art. 155, §4º, IV, CP).

Terceira Fase – Causas
d
e Aumento
e
Diminuição
d
e Pena

Não há causas de aumento a incidir. Presente, contudo, a causa de diminuição relativa à tentativa (art. 14, II, CP). Considerando o
iter criminis
percorrido, reduzo a pena em 1/3.

Assim, fixo as penas definitivas em:

09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão (homicídio qualificado tentado);
e
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa (furto qualificado

Do Concurso Material

Nos termos do art. 69 do Código Penal, somadas as penas, fixo a pena definitiva em:

11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, em regime inicial fechado, nos termos do artigo
33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

- Do recurso interposto por Wellington Figueiredo de Amigo

O apelante Wellington Figueiredo de Amigo, vulgo “Beiço”, pugna pela anulação do julgamento sob o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença teria sido manifestamente contrária às provas dos autos.

Subsidiariamente, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a exclusão das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, além da redução da fração de diminuição aplicada em razão da tentativa.

Nada obstante o esforço defensivo, nenhuma das teses merece prosperar.

Cumpre destacar, de início, que a Constituição da República, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, assegura a instituição do Tribunal do Júri, conferindo-lhe quatro garantias fundamentais: a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e, de modo especial, a soberania dos veredictos. Trata-se de cláusula pétrea, expressão máxima da democracia participativa na seara penal.

Assim, a possibilidade de cassação de um julgamento popular é medida absolutamente excepcional, admitida apenas quando a decisão se mostrar completa e manifestamente dissociada da prova dos autos, revelando arbitrariedade evidente. O art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, deve, pois, ser interpretado restritivamente, sob pena de esvaziar-se o núcleo essencial da soberania dos jurados.

No caso em exame, não há falar em contrariedade manifesta à prova. Ao revés, os jurados optaram por uma das versões sustentadas durante o processo e apoiada em elementos probatórios consistentes.

A materialidade delitiva do crime imputado ao recorrente foi demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 93828309 - Pág. 1/6), boletim de ocorrência nº 2022.152595 (ID 93828308 - Pág. 1/3), laudos periciais (ID 94883154 -
Pág. 6/36), relatório de investigação nº 2022.13.36556 (ID 93828309 - Pág. 70/71), relatório policial nº 2022.12.6947 (ID 93828902 - Pág. 1/7), auto de apreensão (ID 93828309 - Pág. 10), bem como, pelas declarações contidas nos autos, exaradas tanto na fase policial quanto em juízo.

A autoria do delito também encontra total subsídio nas provas colhidas nos presentes autos, sendo certo e indubitável atribuí-la ao
recorrente
WELLINGTON FIGUEIREDO DE AMIGO, vulgo “Beiço”.

Com efeito, a vítima
Iranilton

Cantuares
Leite, em sede inquisitorial, identificou expressamente o recorrente como um dos ocupantes do veículo utilizado no crime:

“Dentro do Golf branco estavam três pessoas, com certeza um era o Beiço e outro era o Mateus Marangoni (...). Foi nesse momento que começaram os disparos contra mim, consegui correr e me refugiar em uma academia.”

Tal relato foi reforçado pela Delegada de Polícia Lícia Juliane de Almeida Paiva, responsável pelas investigações, que foi enfática:

“A ação foi previamente articulada pela facção criminosa Comando Vermelho. Coube a Mateus conduzir o veículo, e a Wellington, conhecido como Beiço, participar ativamente da execução. As diligências e informações de inteligência confirmaram a presença dele na empreitada criminosa.”

Na mesma linha, o Investigador José Carlos Pereira da Silva afirmou:

“A vítima, ainda no hospital, declarou que no carro estavam Mateus e Beiço, além de outros dois. Essa informação foi transmitida logo nas primeiras diligências e guiou as investigações.”

E o Investigador Paulo
Suady
Ferreira Vieira complementou:

“Recebemos informes de que naquele dia o Comando Vermelho iria aplicar um ‘salve’. As apurações confirmaram que Wellington fazia parte do grupo que circulava no Golf branco e tinha proximidade com os executores.”

Cumpre salientar
que o depoimento de policial, quando colhido sob contraditório e na forma da lei, tem presunção de veracidade, podendo servir de base para a pronúncia, salvo se houver elementos concretos que indiquem parcialidade ou
perseguição indevida
(STJ -
AgRg no HC 955297/ES
,
Ministro Carlos Cini
Marchionatti
,
Djen
07/05/2025
).

Portanto, a decisão dos jurados encontra respaldo direto e objetivo em prova testemunhal, técnica e documental, não podendo ser considerada arbitrária.

É preciso lembrar que o Tribunal do Júri não decide apenas sobre a versão “mais lógica” em abstrato, mas exerce juízo de valoração a partir da prova apresentada em plenário, cabendo-lhe escolher entre versões plausíveis, ainda que divergentes.

Nesse contexto, evidencia-se que não há qualquer contrariedade ao conjunto probatório coligido nos autos. O Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania constitucional, acolheu uma das versões apresentadas em plenário, com respaldo no acervo probatório, e, de acordo com sua livre convicção, proferiu o veredito condenatório.

Em matéria de Tribunal do Júri, prevalece o sistema da íntima convicção, no qual, como bem leciona Hélio Tornaghi,
“a sentença baseia-se na certeza moral do juiz”
(
Código de Processo Penal
, 7ª ed., São Paulo: Saraiva, 1990, v. 1, p. 274). Ou seja, os jurados decidem
ex
informata conscientia
, valendo-se das provas submetidas ao seu crivo na sessão de julgamento, somente sendo admissível a nulidade da decisão popular quando
esta
se mostrar manifestamente dissociada do acervo probatório, hipótese inocorrente no presente caso.

A propósito, Heráclito Antônio
Mossim
esclarece que o legislador, ao redigir o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, empregou de forma proposital a expressão “manifestamente contrária”, para enfatizar que a contradição há de ser patente, evidente e notória, traduzida em decisão escandalosa, arbitrária e absolutamente divorciada da prova dos autos (
Júri: Crimes e Processo
, 3ª ed., Forense, p. 450).

A Súmula 28 do Supremo Tribunal Federal caminha no mesmo sentido, assentando que
“a cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes”.

Igualmente, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal consolidou entendimento, por meio do Enunciado nº 13, de que
“não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015).

Quanto às qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, previstas no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, verifica-se que restaram plenamente caracterizadas pelo conjunto probatório constante dos autos, razão pela qual devem ser mantidas.

Com efeito, o Conselho de Sentença reconheceu, a partir do contexto fático delineado na instrução, que a motivação do crime se vinculou ao fato de a vítima estar comercializando entorpecentes sem a chancela da facção criminosa dominante, circunstância que revela motivação vil, fundada na lógica perversa de intimidação e manutenção de poder territorial da organização.

Trata-se, portanto, de razão
ignóbil
, reveladora de desprezo absoluto à vida humana, utilizada como instrumento de reafirmação da força do grupo criminoso frente a supostos transgressores de suas normas internas.

Do mesmo modo, mostra-se incontestável a incidência da qualificadora relativa ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima. O ataque foi repentino e sorrateiro: o réu Mateus conduzia o veículo em alta velocidade, do qual desceu abruptamente um dos ocupantes, executando disparos de arma de fogo à queima-roupa. A conduta não proporcionou qualquer chance de reação ou fuga à vítima, que apenas sobreviveu por circunstâncias alheias à vontade dos executores, logrando escapar ao se refugiar em um comércio próximo, mesmo gravemente ferida.

Dessa maneira, em sede recursal, não se admite a exclusão das qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal Popular, pois tal proceder equivaleria a vulnerar a soberania dos veredictos, princípio de índole constitucional (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF).

A eventual modificação somente seria viável mediante a anulação do julgamento e a submissão do acusado a novo júri, o que se restringe às hipóteses de
manifesta ausência de suporte probatório mínimo, o que não se constata na espécie, em que há elementos robustos a sustentar o juízo popular.

Nesse rumo, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados”
(STJ, AgRg no REsp 1885871/DF, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, DJe 05/03/2021).

“
O entendimento desta Casa é de que o veredicto do Conselho de Sentença e as qualificadoras reconhecidas só podem ser afastados se houver decisão claramente contrária às provas dos autos. No entanto, a decisão dos jurados que se baseia em uma das versões sustentadas por elementos probatórios não é considerada contrária às provas”
(STJ -
HC 919287/TO
,
Ministro Sebastião Reis Júnior
,

Djen
30/06/2025
).

Quanto à fração de diminuição da pena aplicada ao crime de homicídio tentado, cumpre salientar que é entendimento consolidado que a escolha do redutor previsto no artigo 14, parágrafo único, do Código Penal deve observar a extensão do
iter criminis
percorrido pelo agente em direção à consumação do delito.

Assim, quanto maior a proximidade do
resultado final
, menor deverá ser a fração de diminuição aplicada, em conformidade com o Enunciado Orientativo nº 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

Não se trata de faculdade ampla do julgador, mas de discricionariedade vinculada aos elementos concretos dos autos. A tentativa obrigatoriamente incide na terceira fase da dosimetria, cabendo apenas a definição do
quantum
de redução entre 1/3 e 2/3, sempre em proporção ao grau de execução do
iter criminis.

No caso concreto, a sentença foi precisa ao reconhecer que a tentativa deveria ser fixada no patamar mínimo, em razão da elevada proximidade da consumação.

O apelante desferiu múltiplos disparos de arma de fogo em direção à vítima, que sobreviveu apenas porque conseguiu se evadir e buscar socorro imediato junto
a terceiros. A interrupção da execução, portanto, decorreu de fator externo e alheio à vontade do réu, que exauriu praticamente todos os atos executórios.

Nessas circunstâncias, não há espaço para aplicação de fração superior, pois o crime apenas não se consumou por circunstâncias fortuitas, revelando que o
iter criminis
atingiu o limite máximo antes do resultado letal. Por isso, a redução em 1/3 mostra-se adequada, equilibrada e compatível com a gravidade da conduta e com a potencialidade lesiva dos disparos efetuados.

A jurisprudência deste Tribunal confirma esse entendimento:

“A fração redutora da tentativa deve refletir o iter criminis efetivamente percorrido, sendo legítima a fixação no mínimo legal quando os disparos revelam alta letalidade e a consumação só não ocorre por fatores externos.”
(N.U 1001399-33.2020.8.11.0012, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, julgado em 01/08/2025, DJE 01/08/2025).

P
ortanto, a r. sentença não comporta qualquer reparo, devendo ser integralmente mantida nos exatos termos em que foi proferida, porquanto lastreada em robusto conjunto probatório que ampara a condenação. Inviável, pois, a pretensão absolutória defensiva, destituída de fundamento fático-jurídico e em descompasso com as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO

PARCIALMENTE PROVIDO,
em consonância com o parecer ministerial, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea em favor de Mateus Marangoni Silva, redimensionando a pena definitiva para 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, mantendo-se, no mais, incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025